Tribunal: TJSP
Processo: 2216394-06.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: , nos termos do voto.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Percentual fixado pela lei dos cargos de provimento em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos – Índice de apenas 5% que se revela ínfimo – Jurisprudência do C. STF e deste C. Órgão Especial – Mora legislativa que se revela persistente – Necessidade de edição de ato normativo específico para compl
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ção do percentual dos cargos em comissão na edilidade a serem preenchidos por servidores de carreira – Declarada a omissão parcial, mantido o dispositivo correspondente, fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para nova regulamentação da matéria, sob pena de aplicação de percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores públicos efetivos.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar inconstitucionais as expressões relativas aos cargos apontados no acórdão, todos da Lei no 1.477, de 14 de junho de 2019, do Município de Nova Independência, nos termos e para os fins explicitados, com modulação, e inconstitucionalidade por omissão parcial, do mesmo diploma, com fixação de prazo para a edição de novo diploma, para adequação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2216394-06.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedido de declaração de inconstitucionalidade "(a) das expressões 'cargo em comissão criado através desta lei', 'Coordenador de Comunicação Social', 'Gestor da Unidade de Crédito do Banco do Povo', 'Gestor da Unidade DETRAN de Nova Independência', 'Coordenador de Planejamento', 'Diretor do Departamento de Declarações Fiscais – DIPAM (antigo Chefe do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedido de declaração de inconstitucionalidade "(a) das expressões 'cargo em comissão criado através desta lei', 'Coordenador de Comunicação Social', 'Gestor da Unidade de Crédito do Banco do Povo', 'Gestor da Unidade DETRAN de Nova Independência', 'Coordenador de Planejamento', 'Diretor do Departamento de Declarações Fiscais – DIPAM (antigo Chefe do DIPAM)', 'Chefe da Divisão de Finanças', 'Chefe da Divisão de Fiscalização Tributária e de Posturas', 'Chefe da Divisão de Compras', 'Diretor do Departamento de Licitações', 'Chefe da Divisão de Dívida Ativa', 'Chefe da Divisão de Serviços Gerais', 'Chefe do Gabinete do Secretário de Administração', 'Diretor do Departamento de Obras', 'Diretor do Departamento de Recursos Humanos', 'Chefe da Divisão de Limpeza Pública', 'Coordenador Geral de Serviços Públicos', 'Chefe da Divisão de Almoxarifado', 'Diretor do Departamento de Águas e Esgotos', 'Coordenador de Frota Municipal', 'Chefe da Divisão de Gestão do Patrimônio', 'Diretor do Departamento de Manutenção das Vias Públicas e Jardins', 'Chefe da Divisão de Conservação e Manutenção Predial', 'Subsecretário de Esporte e Lazer', 'Coordenador de Integração de Ações Sociais', 'Chefe da Divisão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento', 'Chefe da Divisão de Esportes Comunitários', 'Chefe da Divisão de Formação Atletas', 'Diretor de Departamento de Fomento ao Lazer e a Recreação', 'Coordenador de Políticas para Juventude, Idosos e da Mulher', 'Coordenador de Políticas para Infância, Juventude e Mulheres', 'Subsecretário Municipal de Educação e Cultura', 'Chefe de gabinete da Secretaria de Educação e Cultura', 'Diretor do Departamento de Produção e Distribuição de Alimentação Escolar', 'Chefe da Divisão de Turismo e Cultura', 'Chefe da Divisão de Controle do Transporte Escolar', 'Chefe da Divisão de Controle Administrativo', 'Assessor Especial do Gabinete da Saúde', 'Chefe de Divisão de Atenção Básica à Saúde', 'Diretor do Departamento de Transportes da Saúde', 'Chefe da Divisão do Controle de Endemias', 'Diretor de Vigilância Sanitária', 'Diretor do Departamento de Controle e Análise de Águas', 'Chefe da Divisão de Controle e Manutenção da Frota da Saúde', 'Chefe da Divisão de Agendamento de Consultas Fora do Domicílio', 'Chefe da Divisão de Regulação dos Serviços de Saúde', 'Chefe da Divisão de Administração', 'Coordenador de UBS II', 'Coordenador da UBS Raclê Barreto da Silva', expressões essas previstas, respectivamente, nos artigos 19, 'caput'; 22, 'caput'; 23 'caput'; 29 'caput'; 30 'caput'; 31 'caput'; 32 'caput'; 33 'caput'; 34 'caput'; 35 'caput'; parágrafo único do art. 36; 39 'caput'; 40 'caput'; 41 'caput'; 42 'caput'; 43 'caput'; 44 'caput'; 45 'caput'; 46 'caput'; 47 'caput'; 48 'caput'; 49 'caput'; 52 'caput'; 53 'caput'; 54 'caput'; 55 'caput'; 57 'caput'; 58 'caput'; 59 'caput'; 62 'caput'; 63 'caput'; 64 'caput'; 65 'caput'; 66 'caput'; 67 'caput'; 70 'caput'; 71 'caput'; 72 "caput"; 73 "caput; 74 "caput"; 75 "caput"; 76 'caput'; 77 'caput'; 78 'caput', 79 'caput'; 80 'caput' e 81 'caput' e 87 'caput' e Quadro I, todas aludindo às funções de outros cargos de provimento em comissão, a saber; (b) das disposições : do parágrafo único do art. 19; parágrafo único do art. 22; parágrafo único do art. 30; parágrafo único do art. 31; parágrafo 2o do art. 33; parágrafo único do art. 35; parágrafo único do art. 36; parágrafo 1o ao 4o do art. 39; parágrafo único do art. 40; parágrafo único do art. 41; parágrafos 1o e 2o do art. 43; parágrafo único do art. 44; parágrafo único do art. 45; parágrafo único do art. 46; parágrafo 2o do art. 47; parágrafo 3o do art. 53; parágrafo único do art. 54; parágrafo único do art. 55; parágrafo 1o do art. 58; parágrafo único do art. 59; parágrafo 3o do art. 64; parágrafos 1o e 2o do art. 65; parágrafos 1o e 2o do art. 66; incisos I a VI e parágrafos 1o e 2o do art. 67; parágrafo único do art. 71; parágrafos 1o ao 6o do art. 72; parágrafos 1o ao 4o do art. 75; parágrafos 1o e 2o do art. 76; parágrafos 1o e 2o do art. 77; parágrafo único do art. 78; parágrafo único do art. 79; parágrafo único do art. 80 e parágrafo único do art. 81; da Lei no 1.477, de 14 de junho de 2019, do Município de Nova Independência, e (c) da omissão inconstitucional parcial do artigo 85, caput, da Lei no 1.477, de 14 de junho de 2019, do Município de Nova Independência".

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 1.477, de 14 de junho de 2019, do Município de Nova Independência, "dispõe sobre a reestruturação organizacional da Prefeitura do Município de Nova Independência, Estado de São Paulo, transforma Secretarias Municipais e cargos em comissão e dá outras providências" – Cargos de Provimento em comissão – Impossibilidade, no caso concreto (quanto aos cargos mencionados) – Dispensa de concurso para nomeação de servidor – Excepcionalidade – Provimento de cargos em comissão autorizado, desde que preenchidos determinados requisitos, posto destinarem-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, que exijam vínculo de confiança entre o ocupante e a autoridade a que se subordine – Cargos mencionados a que não correspondem atribuições próprias de assessoramento, chefia e direção, mas técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo – Cargos (outros), em particular, cujas atribuições sequer estão descritas pela lei, ainda que de modo sumário – Irrelevância da nomenclatura utilizada, se não descritas as atribuições dos cargos, nem são os mesmos cargos próprios de direção, chefia e assessoramento, nem tem por pressuposto a necessidade de relação de confiança – Violação aos arts. 111, 115, II e V, e 144 da CE – Incidência, ademais, do tema de Repercussão Geral n. 1.010 do STF – Inconstitucionalidade declarada.

MODULAÇÃO DE EFEITOS da declaração de inconstitucionalidade – Necessidade, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, e assim evitar solução de continuidade ou prejuízo de serviços essenciais – Efeitos da declaração a produzir-se ao cabo de cento e vinte (120) dias contados da data do julgamento, nos termos do voto.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Percentual fixado pela lei dos cargos de provimento em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos – Índice de apenas 5% que se revela ínfimo – Jurisprudência do C. STF e deste C. Órgão Especial – Mora legislativa que se revela persistente – Necessidade de edição de ato normativo específico para complementação do percentual dos cargos em comissão na edilidade a serem preenchidos por servidores de carreira – Declarada a omissão parcial, mantido o dispositivo correspondente, fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para nova regulamentação da matéria, sob pena de aplicação de percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores públicos efetivos.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar inconstitucionais as expressões relativas aos cargos apontados no acórdão, todos da Lei no 1.477, de 14 de junho de 2019, do Município de Nova Independência, nos termos e para os fins explicitados, com modulação, e inconstitucionalidade por omissão parcial, do mesmo diploma, com fixação de prazo para a edição de novo diploma, para adequação.